Tribunal: TJSP
Processo: 1007271-87.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por vício construtivo – Autor que busca indenização pelos danos materiais decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem que apresenta metragem inferior do que aquela prometida, medindo 9,61m2 ao invés de 12 m2 – Sentença que reconheceu a decadência do direito – Inconformismo – Decadência afastada – Pretensão fundada em suposto

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de indenização por vício construtivo – Autor que busca indenização pelos danos materiais decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem que apresenta metragem inferior do que aquela prometida, medindo 9,61m2 ao invés de 12 m2 – Sentença que reconheceu a decadência do direito – Inconformismo – Decadência afastada – Pretensão fundada em suposto inadimplemento contratual – Sujeição exclusiva ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil – Precedentes do STJ e dessa Colenda Câmara – Mérito – A despeito de se estar diante de compra e venda ad mensuram, sendo plenamente aplicável o disposto no art. 500 do Código Civil, é certo que a área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, uma vez não se pode confundir com os "gramados" integrantes da área comum – Ademais, o recorrente não comprovou qualquer vício apto a macular o perfeito uso a que se destina a res, o que infirma o dever de indenizar – Ausência de prejuízo – Memorial descritivo indicando que o estacionamento seria em piso cimentado e piso gramado e piso intertravado e asfalto – Ciência inequívoca pela compradora – Sentença reformada, adotando-se como razão de decidir precedente emanado do Colegiado – Apelo parcialmente provido para afastar a decadência, julgando-se improcedente a demanda.